Tribunal: TJPA
Processo: 0815309-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815309-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA OFERTA DA DENÚNCIA SUPERVENIENTEMENTE SANADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO CASO CONCRETO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que manteve a prisão preventiva de paciente preso em flagrante pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006, 12, caput, e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, sob alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante do suposto atraso na apresentação da denúncia;

(ii) saber se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos e se persiste a necessidade da medida, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia foi superada por fato novo: denúncia ofertada e recebida antes da apreciação do mérito, tornando prejudicado o exame da matéria por perda superveniente de objeto.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a apreensão de entorpecentes, arma de fogo de uso restrito, munições e valores em espécie, no contexto de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com indícios da participação do paciente.

5. A existência de antecedentes criminais e a periculosidade evidenciada pela reiteração delitiva autorizam a custódia para garantia da ordem pública.

6. A decisão está suficientemente fundamentada, conforme art. 312 do CPP, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis, embora presentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. A superveniência da denúncia e seu recebimento antes da análise do habeas corpus prejudica o exame do alegado excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória.

2. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade concreta dos fatos e à periculosidade do agente atende aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo legítima sua manutenção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do writ para, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal com pedido de liminar impetrado por João Paulo Andrade Wanderley, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 19.097, em favor de
ADISON RENAN NASCIMENTO SANTOS
, contra ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa – PA, nos autos do processo de nº 0800312-92.2025.8.14.0068.

Narra que o paciente foi preso em flagrante pelos supostos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 12, caput, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. O inquérito policial fora concluído em 23/06/2025, conforme consta no ID 146857106, e encaminhado ao Ministério Público, sem, contudo, haver oferecimento da denúncia até a data da impetração da presente ordem, em 25/07/2025, ultrapassando, portanto, o prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 46 do Código de Processo Penal para a propositura da ação penal em se tratando de réu preso.

O impetrante sustenta a ocorrência de evidente constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, sem que o atraso tenha sido ocasionado por ato da defesa, inexistindo também quaisquer elementos que justifiquem a morosidade, como complexidade do feito ou pluralidade de réus. Ressalta-se que o laudo pericial acostado aos autos aponta a apreensão de 15,155g de cocaína, quantidade que o impetrante reputa ínfima e incapaz de ensejar a manutenção da custódia cautelar.

Aduz ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, além da inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, sendo a decisão judicial que a manteve desprovida de motivação idônea e embasada em meras suposições genéricas sobre a garantia da ordem pública. Argumenta que os fundamentos adotados pelo juízo de origem não observam os critérios de excepcionalidade da prisão cautelar, nem guardam proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta imputada.

Requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão do paciente, por ausência de justa causa e ilegalidade manifesta, pugnando, ao final, pela concessão definitiva da ordem para determinar sua liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A Exma. Desa. Vania Silveira, em decisão de ID 28929609, indeferiu a liminar requerida.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31010765).

Em parecer (Id. 31457987), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, com ênfase na suposta demora na oferta da denúncia pelo Ministério Público, bem como na ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, a qual teria sido decretada com base em argumentos genéricos e abstratos.

DO EXCESSO DE PRAZO

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi regularmente oferecida em 02 de setembro de 2025 e recebida em 04 de setembro do mesmo ano, conforme expressamente indicado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A ação penal encontra-se em curso regular, já tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de dezembro de 2025.

Verifica-se, pois, que o fundamento inicial da impetração – a alegada inércia ministerial – foi superado por fato novo processualmente relevante, que torna prejudicada, por perda superveniente de objeto, a análise da tese relativa ao excesso de prazo.

Assim sendo, não subsiste razão jurídica para exame de mérito nesse ponto, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade parcial da impetração.

DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange à legalidade da prisão preventiva, igualmente não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem.

A segregação cautelar foi decretada com base em elementos concretos extraídos do caso concreto, notadamente a apreensão de armamento de uso restrito, entorpecentes e valores em espécie na residência do paciente, em decorrência de mandado de busca e apreensão cumprido no bojo de investigações acerca de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, da qual o paciente supostamente faria parte, ao lado de sua companheira e terceiros.

Além disso, conforme atestado pela juíza de origem, o paciente apresenta antecedentes criminais e, solto, revelaria propensão à reiteração delitiva, circunstâncias que, aliadas à gravidade concreta dos fatos e à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada:

“[...]

No presente caso, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois o acusado, possui antecedentes, com condenação criminal, já tendo sido preso por prática de tráfico de entorpecentes – processo nº 0800024-18.2023.8.14.0068 e nº 0800108-19.2023.8.14.0068. Foram encontrados na residência do acusado vários materiais ilícitos, grande quantidade de entorpecentes - Laudo Provisório de Constatação de id. 143787837, pág. 33 (fls. 35) – armas, munições, aparelhos celulares e um veículo, todos constantes do Autos Circunstanciado de Diligência de id. 143787837, pág. 36/38 (fls. 38/40):

- 01 PORÇÃO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A COCAÍNA;

- 60 PORÇÕES EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A MACONHA;

- 09 PORÇÕES EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A PEDRA DE OXI;

- VALOR DE R$ 350,00;

- 01 ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER CALIBRE 38 – com numeração raspada – e 01 MUNIÇÃO; MUNIÇÕES DE CALIBRE 32 AUTO;

- 23 MUNIÇÕES DE CALIBRE 380;

- 14 MUNIÇÕES CALIBRE 9 MM – USO RESTRITO.

- 01 APARELHO CELULAR REDMI 13C PRETO;

- 01 TABLET PRITOM;

- 01 AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX PLUS BRANCO 2019/2020, PLACA QVA6F91, RENAVAM 01219089725, CHASSI 9BGEB69H0LG121687, em nome de ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA.

Necessária a manutenção da custódia cautelar, pois notório a atividade ilícita desenvolvida pelo acusado em sua residência, onde expõe até crianças à mercância de entorpecentes e ao armazenamento de armas de fogo, inclusive tendo sido decretada sua prisão temporária e mandado de busca e apreensão que resultou na operação que o autuou – processo nº 0800289-49.2025.814.0068.

Desse modo, presentes dados concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva do acusado, diante da gravidade do crime e da nocividade que a droga representa para a sociedade, conforme entendimento da jurisprudência do STJ, senão vejamos:

[...]

Dessa forma, HOMOLOGO O FLAGRANTE, e, como dispõe o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
de
ADISON RENAN

NASCIMENTO SANTOS, vulgo “ADISINHO”,
já qualificado, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação.

[...]”

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade ou ilegalidade.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal exige que a prisão cautelar seja lastreada em elementos concretos e individualizados, o que, no presente caso, se verifica de modo suficiente, não havendo ofensa à presunção de inocência, tampouco a qualquer outro direito fundamental do paciente.

No tocante às condições pessoais do paciente, trata-se de circunstâncias que, embora relevantes, não são suficientes para infirmar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando há fundamentos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Verifica-se, portanto, que a decisão judicial atacada encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, sendo compatível com os ditames legais e com a jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do presente habeas corpus e,
na parte conhecida, denego a ordem
, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025